Tribunal: STF
Processo: ADI 7486
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/04 do Estado do Pará, inserido pela Lei nº 8.342/16. Previsão da possibilidade de a Administração convocar concurso público para a Polícia Militar com número de vagas distinto em razão do sexo. Ausência de ofensa reflexa. Critério legal de desequiparação. Violação do princípio da igualdade. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Concursos em andamento. Previsão de reserva de vagas para mulheres em quantidade inferior à disponível para candidatos do sexo masculino. Homologação de acordo para a continuidade dos concursos em andamento sem limitação da participação feminina. Medida cautelar parcialmente referendada. Acordo judicial homologado.



    1. O objeto da presente ação não se esgota na análise dos editais de concurso público que se fundamentaram no dispositivo impugnado, mas cuida da discussão relativa à possibilidade ou não de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça um dado percentual de cargos a ser preenchido a depender do sexo do candidato.



    2. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º).



    3. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho.



    4. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o legislador erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos.



    5. O concurso público, acessível a todos que preencham os legítimos requisitos legais, é o meio mediante o qual a Administração, de modo impessoal e isonômico, seleciona os melhores candidatos para servir à sociedade, realizando, além dos princípios citados, o postulado da eficiência no serviço público, a qual somente pode ser alcançada dentro de uma compreensão pluralista, em que sejam contemplados os mais diversos segmentos e categorias que compõem o tecido social.



    6. Por fim, é certo que a norma delega ao administrador um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ele estabeleça uma espécie de cláusula de barreira aplicável aos candidatos do sexo feminino sem qualquer razoabilidade.



    7. Realização de acordo judicial entre as partes interessadas para permitir o prosseguimento dos certames que se regularam pela norma ora impugnada sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação.



    8. Medida cautelar parcialmente referendada para manter suspensa a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, até que sobrevenha o julgamento de mérito.



    9. Acordo judicial homologado.